Tribunal: TJDFT
Processo: 0749935-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL À ÉPOCA DA LAVRATURA DO ATO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS ATOS NOTARIAIS. PROVA ROBUSTA DE INCAPACIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da alegada nulidade da escritura pública declaratória de união estável, sob o argumento de incapacidade civil da apelante/autora no momento da assinatura do ato.
2. A escritura pública goza de presunção relativa de veracidade (arts. 215 do CC), somente podendo ser desconstituída mediante prova inequívoca de vício. Precedentes.
3. A aposentadoria por invalidez para fins laborais não se confunde com incapacidade para os atos da vida civil (arts. 3o e 4o do CC), não sendo suficiente para invalidar negócio jurídico. Precedente.
4. No caso em comento, laudos médicos que indicam doenças e uso de medicamentos, bem como parecer pericial que aponta mera possibilidade de comprometimento do discernimento não configuram provas robustas para a configuração de incapacidade civil capaz de ensejar a anulação do ato.
5. Ausente demonstração concreta de incapacidade civil ou coação, prevalece a segurança jurídica dos atos notariais e a estabilidade das relações formalizadas perante o tabelião.
6. Negou-se provimento ao recurso.